Tribunal: TJDFT
Processo: 0744542-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO JUDICIAL. DOAÇÃO CONJUNTIVA. DIREITO DE ACRESCER (ART. 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL). PROGRAMA HABITACIONAL. PATRIMÔNIO DO CASAL. RENÚNCIA EXPRESSA PELO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. FACULDADE DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. PARTILHA HOMOLOGÁVEL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de inventário judicial proposta pelo cônjuge sobrevivente e pelos filhos da falecida, com pedido de homologação de partilha de imóvel recebido por doação em programa habitacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o cônjuge sobrevivente pode renunciar ao direito de acrescer, previsto no art. 551, parágrafo único, do Código Civil, permitindo a partilha do bem doado em conjunto pelo Poder Público em programa habitacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 551, parágrafo único, do Código Civil estabelece que, na doação em comum ao casal, sobrevindo a morte de um dos cônjuges, o bem subsiste integralmente em favor do outro, caracterizando o direito de acrescer.
4. O imóvel doado no contexto de programa habitacional presume-se destinado à entidade familiar, integrando o patrimônio comum, salvo cláusula expressa de incomunicabilidade (art. 1.668 do Código Civil).
5. O direito de acrescer possui natureza patrimonial e disponível, podendo o cônjuge supérstite exercer ou renunciar à prerrogativa, por se tratar de direito individual e renunciável.
6. Havendo manifestação expressa e livre do cônjuge sobrevivente, em conjunto com os herdeiros, concordando com a partilha e renunciando ao direito de acrescer, deve ser respeitada sua vontade, por inexistirem vícios ou prejuízos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O direito de acrescer previsto no art. 551, parágrafo único, do Código Civil tem natureza patrimonial e disponível, podendo ser renunciado pelo cônjuge sobrevivente.
2. A renúncia expressa ao direito de acrescer, manifestada em comum acordo com os herdeiros, autoriza o prosseguimento da partilha do bem doado, devendo ser respeitada a vontade do titular.
3. A doação de imóvel em programa habitacional, quando destinada à entidade familiar, integra o patrimônio comum do casal, salvo disposição expressa em contrário.